Tribunal: TJBA
Processo: 0328190-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328190-28.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LISIANE ARAUJO SANTOS Advogado(s): EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO, GABRIELA NEVES PINHEIRO GOUVEIA, DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO DA DIB. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurada contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez acidentária, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 14/09/2018, data da perícia judicial. 2. A recorrente sustenta a necessidade de retroação da DIB para 29/09/2011, em razão do prévio requerimento administrativo, da cessação indevida do auxílio-doença e da existência de prova médica contemporânea. 3. O INSS informou que a autora é titular de aposentadoria por tempo de contribuição desde 18/10/2017, requerendo a opção pelo benefício mais vantajoso. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a DIB deve ser fixada em 29/09/2011, considerando requerimento administrativo, prova médica contemporânea e o RE 631.240/MG (STF); e (ii) saber se é possível a cumulação da aposentadoria por invalidez acidentária com a aposentadoria por tempo de contribuição já percebida pela segurada. III. Razões de decidir 3. A prova documental comprova requerimento administrativo em 07/10/2011, bem como incapacidade laboral contemporânea à cessação do auxílio-doença em 31/08/2011. 4. A modulação do RE 631.240/MG (STF) determina a observância da data do ajuizamento da ação (18/03/2012), possibilitando a retroação da DIB. 5. Contudo, a cumulação de aposentadoria por tempo de contribuição com aposentadoria por invalidez é vedada pelo art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF (RE 661.256/SC). 6. Determina-se a suspensão temporária do pagamento até que a segurada manifeste opção pelo benefício mais vantajoso, após cálculo da Renda Mensal Inicial pelo INSS. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Alterada a DIB para 29/09/2011. Suspenso o pagamento da aposentadoria por invalidez até a opção da segurada entre os benefícios. Tese de julgamento: “1. Havendo requerimento administrativo prévio e prova médica contemporânea, a DIB da aposentadoria por invalidez acidentária deve retroagir à data subsequente à cessação indevida do auxílio-doença. 2. É vedada a cumulação da aposentadoria por tempo de contribuição com aposentadoria por invalidez, impondo-se a suspensão do pagamento até a opção da segurada pelo benefício mais vantajoso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, art. 18, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2016; TRF-1, AC nº 10127307020194019999, Rel. Des. Fed. César Jatahy, 2ª Turma, j. 30.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação nº 0328190-28.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante LISIANE ARAUJO SANTOS e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada em sistema. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto